Tribunal: TJSP
Processo: 2143788-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143788-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é agravada FABIANA DOMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.180
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143788-43.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA - FORO DE FRANCA - 4a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGRAVADO: FABIANA DOMENES
HONORÁRIOS PERICIAIS. Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Falsidade
de assinatura. Distribuição do ônus da prova atribuído pelo artigo
429, II, do CPC, à parte que produziu o documento. Precedentes.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 85/86) que, nos autos
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral ajuizada pela
agravada, determinou os custos da perícia ao réu-agravante, nos termos do artigo 429,
inciso II, do CPC.
Pretende o réu a reforma da decisão afirmando, em suma, que os
honorários deverão ser arcados pela autora, vez que é desta o ônus da prova, nos
termos do artigo 95, do CPC.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 106/107) e remetido
diretamente ao julgamento virtual, pois o tema agravado não trata de “decisões
interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”, único
caso em que se admite sustentação oral em agravo de instrumento, nos termos do artigo
937, inciso VIII, do CPC, não havendo, pois, prejuízo ao recorrente.
VOTO
Com efeito, a agravada ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. danos morais, alegando, em suma, não ter celebrado contrato de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado com o banco-agravante e que, portanto, não reconhece os descontos das
parcelas em seu benefício previdenciário.
Juntado o contrato que deu ensejo aos descontos pelo banco-agravante, a
autora impugnou a assinatura constante do referido documento, tendo o r. despacho, ora
impugnado, deliberado pela produção de perícia grafotécnica, deteminando ao réu o
pagamento dos honorários periciais.
E com acerto, pois no caso, o documento foi produzido pelo agravante e,
tratando-se de impugnação de autenticidade, o ônus da prova recai à parte que o
produziu, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...) II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento”
Assim, como no caso não se trata de aplicação da inversão do ônus da
prova, mas de distribuição do ônus probandi, com acerto a digna magistrada singular
impôs ao demandado o custeio da perícia.

Neste sentido, precedentes deste E.TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ônus da prova Perícia grafotécnica
Impugnação quanto à autenticidade de assinatura em documento

Hipótese em que se aplica o artigo 429, II do Código de Processo Civil de
2015 Ônus que incumbe à parte que produziu o documento, no caso, o
agravante. Agravo não provido.”
(TJSP, AI no 2072206-85.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em 29.5.2017, registro de 29.5.2017).
“IMPUGNAÇÃO
DE
AUTENTICIDADE
DE
DOCUMENTO
CONTESTAÇÃO
DE
ASSINATURA
RESPONSABILIDADE
PELO
ADIANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
-
Agravo
de
Instrumento Arguição de falsidade de assinatura Perícia requerida pelo
autor Regra geral que impõe à parte que requereu o custeio dos
honorários periciais (art. 95 do CPC) Hipótese de exceção à regra geral
Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com
imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte
que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do
CPC Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP, AI no 2221442-48.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Marino Neto, j. em 16.3.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais razões, a decisão é mantida, como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator